Tribunal: TJDFT
Processo: 0741707-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741707-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O presente agravo de instrumento já foi julgado, conforme se vê da decisão de ID 55021604, inclusive com trânsito em julgado (ID 56606121). Dessa forma, já houve o esgotamento desta Instância recursal ao apreciar o referido recurso, motivo pelo qual eventuais providências relativas ao ofício de ID 57090140 devem ser realizadas no Juízo de origem. Arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador